Tribunal: TJSP
Processo: 1027050-59.2014.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Embargos de declaração – Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1022 do CPC (art.535, do CPC/73) – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027050-59.2014.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
ORGANIZAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL AMA – BRASIL, é embargado ACTO TENDÊNCIAS TECNOLÓGICAS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027050-59.2014.8.26.0562/50000
2
Embargos de Declaração no 1027050-59.2014.8.26.0562/50000 (2)
(Processo de origem no 1027050-59.2014.8.26.0562)
Embargante
Organização de Desenvolvimento Cultural e Preservação Ambiental AMA
- Brasil
Embargado
Acto Tendências Tecnológicas Ltda
Interessado
MSC Engenharia Civil Ltda
Comarca
Santos - 5a Vara Cível
Voto no 37758 (37377)
Embargos de declaração
Ausente omissão, contradição ou
obscuridade a ser sanada
Prequestionamento incabível

Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1022 do CPC
(art.535, do CPC/73) Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração tirados contra o v. acórdão de
fls.540/545 que, por votação unânime, deu provimento a recurso de apelação, com
determinação.
Recorre a embargante, alegando que o v. acórdão incorreu em
"error in iudicando" quando anulou a sentença por vício de fundamentação, considerando a
suposta contradição entre os documentos dos autos e os fundamentos expendidos, contudo,
há nos autos justificativa para a realização de pagamento do serviço de instalação de duto
de piso pela embargada, pois foram serviços prestados. Contudo, considerando que parte
dos projetos não foi aprovada pela Prefeitura, o que equivale dizer que os serviços não
foram prestados, não há falar-se em pagamento dos valores cobrados indevidamente pela
apelante. Postula o esclarecimento da contradição contida no v. acórdão quanto ao "error in
iudicando" que levou à anulação da sentença, bem como a justificativa do provimento dado
ao recurso quando, no bojo da ação com contraditório diferido, como é a ação monitória, a
apelante ajuizou a demanda sem lograr êxito na comprovação da contratação ou do
inadimplemento da parte adversa, requerendo, ainda, o prequestionamento de todos os
dispositivos legais mencionados.
É o relatório.
Segundo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria De Andrade Nery,
em sua conhecida obra sobre o CPC/1973, 3a edição, Editora RT, página 781, “os
embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-
la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão
embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem caráter substitutivo,
modificador ou infringente do julgado. Não mais cabem quando houver dúvida na decisão
(CPC 535 I, redação da L 8950/94 1°)”.
Excepcionalmente, tal recurso pode ter caráter infringente,
“quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;
c) extirpação de contradição” (autores e obra citada, p. 782).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027050-59.2014.8.26.0562/50000
3
Inexiste no v. acórdão combatido qualquer um dos vícios
apontados no art. 1022 do CPC (art. 535, do CPC/73), capaz de justificar eventual
modificação daquele julgado.
O v. acórdão recorrido evidenciou o motivo para a anulação
da r. sentença recorrida por vício de fundamentação nos seguintes e expressos termos: "(...)
A r. sentença recorrida, contudo, incorre em vício de fundamentação ao se mostrar
contraditória em si mesma e contrária aos elementos constantes dos autos ao justificar a
improcedência da demanda em face da corré AMA nos seguintes termos: "(...) Observo que
a embargante confessou às fls. 331/332 que as duas notas fiscais por serviços prestados em
favor da MSC foram emitidas pela autora em seu nome, a saber, a nota fiscal 56 e 71 (Fls.
26/27). Em que pese a inexistência de aceite, tais notas fiscais foram quitadas conforme
comprovantes às fls. 96 e 99 e afirmado pela embargante à fls. 332, segundo parágrafo.
Assim, insta consignar que as notas fiscais 56 e 71 já foram quitadas e eram os únicos
documentos que serviriam como início de prova material. No mais, não há início de prova
escrita. A autora trouxe apenas troca de e-mails entre pessoas, propostas de serviços e
notas fiscais que emitiu unilateralmente. Não há contrato escrito entre as partes, nem nota
fiscal de prestação de serviços com aceite do tomador do serviço, duplicata com aceite, ou
outro documento que sirva como início de prova documental, de modo que os pedidos da
ação são improcedentes quanto à corré AMA." (fls.470). Do mesmo modo fundamenta a r.
sentença recorrida para justificar a improcedência da ação em face da corré MSC,
afastando os efeitos da revelia, que: "(...) Por outro lado, a ré AMA alegou que firmou com
a ré MSC apenas o contrato no valor de R$ 64.000,00 (referente à elaboração de projeto
executivo para necessidades tecnológicas da obra), negando a contratação dos demais
objetos com a MSC, de modo que não tendo sido contratada para os demais objetos
contratuais alegados pela autora, não poderia a MSC subcontratá-la. Desse modo, em
relação aos contratos referentes à aquisição e ao fornecimento de duto de piso para
distribuição de cabos de rede elétrica através da malha de piso da obra Museu Pelé, bem
como à aquisição e ao fornecimento de caixas de piso para fins de execução do projeto de
restauro e reforma do Museu, os pedidos são improcedentes. Por outro lado, quanto ao
contrato para elaboração de projeto executivo para necessidades tecnológicas da obra,
observo que a ré AMA alegou que contratou a MSC para prestação de serviços, mas não há
prova de que esta tenha de fato subcontratado a autora. A proposta de contratação não
comprova a existência de contrato. Além disso, a emissão de notas fiscais em nome da
MSC não se traduz como início de prova material, uma vez que se trata de documento
produzido unilateralmente. E a autora não se desincumbiu do ônus de provar fato
constitutivo de direito consistente no contrato inadimplido pela parte adversa. No mais,
anoto que o Município informou que as obras do Museu Pelé foram concluídas pela
OSCIP, não participando dos pagamentos. Observo que tal ofício não comprova a
execução dos serviços pela embargante, mas apenas que as obras de restauro e reforma
foram concluídas pela AMA, ainda que por intermédio de terceiro. Sem provas de que o
terceiro seja o embargante." (fls.470/471). Ocorre que as notas fiscais referidas (fls.26/27)
decorrem da proposta 72-10-2013 (fls.17/23) correspondente ao serviço de "instalação de
duto de piso para atender uma área de 1600m2", distinto, portanto, do serviço de
"elaboração de projeto executivo para necessidades tecnológicas da obra" (proposta
71-10-2013 de fls. 30/40) que a própria apelada AMA sustenta ser o único aprovado pela
Prefeitura de Santos (fls.328). Assim, conquanto o fundamento da r. sentença para julgar
improcedente a ação em face dos contratos referentes à aquisição e ao fornecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027050-59.2014.8.26.0562/50000
4
duto de piso para distribuição de cabos de rede elétrica através da malha de piso da obra
Museu Pelé (Proposta 72-10-2013 de fls.17/23), bem como à aquisição e ao fornecimento
de caixas de piso para fins de execução do projeto de restauro e reforma do Museu
(fls.72/86) seja a ausência de prova da contratação e a negativa da corré AMA de sua
aprovação pela Prefeitura, não restou esclarecido nos autos a razão do pagamento por ela
das notas fiscais de fls.26/27, que correspondem justamente a um dos serviços que sustenta
não ter sido aprovado e que não contaria com prova da contratação." (fls.543/544).
Contudo a r. sentença não foi apenas anulada por vício de
fundamentação, mas por restar evidenciado nos autos que não estava em termos para
julgamento, em virtude da pendência de questões a serem esclarecidas. Veja-se: "(...)
Ademais, a resposta fornecida pelo Município de Santos às fls.458/459 é inconclusiva, pois
embora admita a realização das obras de restauração e reforma do Casarão do Valongo, não
especifica se entre eles estão incluídos os serviços cujo valor agora é exigido pela empresa
autora e nem se foram por ela executados, de modo que a demanda não se encontrava em
termo para julgamento." (fls.544).
Não bastasse isso, a sentença comporta anulação pelo vício
de ter deixado de decidir questão relevante (configurando-se como "citra petita") além de
ter violado o princípio da não surpresa, tudo conforme extensa fundamentação do v.
acórdão embargado: "(...) De se observar, ainda, que a r. sentença tampouco se manifestou
acerca do cabimento ou não da pretensão ao recebimento de valores decorrentes suposto
débito tributário em aberto de R$ 5.940,40, ocasionando julgamento "citra petita". Aliás, a
r. sentença recorrida também fundamentou a improcedência da demanda nos seguintes
termos: "(...) Observo que a autora sustentou a prestação de serviços referentes a três
contratos, mas não informou o saldo devedor de cada contrato, tendo apenas informado o
valor do suposto débito somado. Assim, não se sabe qual o valor do débito de cada alegado
contrato, de modo que a alegada dívida tem origem incerta." (fls.470). Contudo, como
salientou a apelante, não lhe foi dada a oportunidade de se manifestar sobre tal conclusão,
inclusive para esclarecer o que supostamente corresponderia ao saldo devedor de cada
contrato, nada considerando acerca da suficiência ou não das explicações existentes às
fls.371/373, o que importa em violação ao Princípio da Não Surpresa, preconizado nos
artigos 9o e 10 do CPC. Assim, seja em virtude do vício de fundamentação decorrente da
contradição acima explicitada (error in iudicando), do julgamento do feito no estado em
que se encontra sem o esclarecimento de questões relevantes para o deslinde da
controvérsia, do julgamento "citra petita" ou ainda pela violação do Princípio da Não
Surpresa, impõe-se a anulação do julgado para o adequado processamento e julgamento do
mérito da lide." (fls.544/545).
Por isso, ao contrário do que sustenta a embargante, a
anulação do "decisum" é medida de rigor, tal como fundamentado no v. aresto embargado,
não se vislumbrando quaisquer dos vícios apontados em seus embargos declaratórios.
Efetivamente nada há para ser modificado na v. decisão, a
qual não apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.
Como ensinava o saudoso Theotonio Negrão, “Os embargos
de declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027050-59.2014.8.26.0562/50000
5
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 28a edição, pág. 428, nota
6 ao art. 535).
Essa lição vem sendo sufragada pela jurisprudência, tanto que
o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que: "O juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJESP 115/207).
Ademais, “A contradição que dá ensejo aos embargos de
declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a
contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não
decorre logicamente da fundamentação, e não a eventual contrariedade do acórdão com um
parâmetro externo (um preceito normativo, um precedente jurisprudencial, uma prova
etc).” (AgRg no REsp 987.769/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011).
A pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça: “Embargos de Declaração Desnecessidade de abordar todos os pontos postos em
discussão pelo embargante. O julgador não precisa responder, um a um, todos os pontos
apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os dispositivos
legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões relevantes sejam apreciadas.
A irresignação do recorrente e a tentativa de emprestar aos embargos de declaração efeitos
modificativos não se mostra viável no contexto do art. 535 do C.P.C”. (RESP n. 844.778-
SP. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. J. 08.03.2007).
E ainda: “Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra deicsão que não se prodnuncie tão somente sobre
argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do §1o do art. 489 do CPC/2015
[“§1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que (...) IV não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apaneas enfrentar as
quiestões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.” (EDcl no no MS
21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi desembargadora convocada do TRF da 3a Região
julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Theotônio Negrão, em sua conhecida obra sobre o CPC/73,
30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte: “Doutrina e
jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito infringente do
julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027050-59.2014.8.26.0562/50000
6
no sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a Turma, REsp
1.757-SP, relator Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram provimento, v.u., DJU
9.4.90, p. 2.745)”.
Na verdade, o recorrente, não se conforma com a decisão da
Turma Julgadora que contrariou os seus interesses e argumenta no sentido de alterar a
conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso, o que é incabível.
Ora, como se vê no v. acórdão ora embargado, a matéria
discutida nos autos e os respectivos dispositivos legais, foram enfrentados pela Turma
Julgadora, ou de modo expresso ou tácito, uma vez que ficaram bem evidentes os motivos
do julgamento do recurso.
Anote-se o seguinte precedente: “São incabíveis embargos de
declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Para fins de prequestionamento, a Turma Julgadora declara
que não houve vulneração a dispositivos legais.
Embargos rejeitados.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator